Tribunal: TJES
Processo: 0009798-26.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009798-26.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. APARELHO CELULAR. PERDA DA GARANTIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restou demonstrada por laudo técnico a inexistência de violação ao CDC, já que o aparelho celular sofreu intervenção de terceiros, com a exclusão da garantia.

2.
Desta feita,
a multa aplicada no Procon Municipal não possui respaldo no plano fático. O vício reclamado pelo consumidor não é aferível à luz de mera alegação, dependendo, para ser confirmada alguma falha, de prova pericial.

3. Como bem fundamentado pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida por ocasião do recurso de apelação nº 0011858-64.2017.8.08.0024,
“as normas que tratam desses procedimentos administrativos no âmbito do PROCON (por exemplo, o art. 37 do Decreto n.º 2.181/97) expressamente preveem a possibilidade da multa vir acompanhada de laudo pericial quando
“necessário (...) para comprovação de infração”
(§ 2º do art. 33 do Decreto n.º 11.738/03 do Município de Vitória)”
, de sorte que,
“se a infração depende de laudo para comprovação, como penso ser o caso dos autos, não pode o PROCON aplicar multa, repito, amparado apenas na informação do consumidor; diferente seria, por exemplo, no caso de infrações aferíveis objetivamente, como a hipótese de venda casada ou de cláusula abusiva em contrato firmado pelo consumidor”
.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009798-26.2014.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DESEMB. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no intuito de reformar a r. sentença de fls. 305/307, que julgou procedente a pretensão traçada na inicial desta ação anulatória ajuizada pela
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
“para declarar nulo o processo administrativo nº 3476/2010, bem como a multa administrativa, dele decorrente, ante a inexistência de prática infrativa ao CDC, pela parte autora, neste caso”
.

Em suas razões de fls. 315/324, o apelante argumenta o que segue: (i) os argumento suscitados pela apelada e acolhidos pelo julgador
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo Procon Municipal; (ii) o laudo produzido unilateralmente por uma parceira comercial da apelada não tem o condão de comprovar a inexistência
“de defeito de fábrica”
e, tampouco, a ocorrência
“de mau uso”
do aparelho celular por parte do consumidor, e; (iii) deste modo, não há argumento suficiente e/ou prova suficiente de que inexistiu ilicitude na atuação da apelada.

Nada obstante, em detida análise aos autos, tenho que a sentença não merece reparos, pois, como muito bem consignado pelo julgador
a quo
, embora o ato administrativo não apresente vício de competência, houve demonstração de inexistir qualquer defeito nos serviços prestados pela apelada ao consumidor.

É bastante esclarecedora a análise feita na sentença, cujo alguns trechos transcrevo para melhor compreensão:

[...] A
quaestio juris
posta em discussão na presente demanda cinge-se em verificar acerca da legalidade ou não da multa que fora aplicada a parte Requerente nos autos do processo administrativo nº 3476/2010, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

No caso em análise, verifico que o processo iniciado junto ao Procon desta municipalidade decorreu de reclamação feita por consumidor e analisando todos os atos processuais, vejo que assiste razão a parte Requerente quanto a nulidade da multa administrativa, senão vejamos.

Nota-se que a multa administrativa em combate, ocorreu por fato abordado pelo consumidor reclamante, quanto a um defeito que ocorreu em um aparelho telefônico, o qual fora excluído da garantia.
Vê-se às fls. 42-43, que a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, indicada pela fabricante do telefone móvel adquirido, onde foi constatado danos físicos irreparáveis no aparelho, em razão de "manutenção indevida do aparelho por pessoa não autorizada pela Nokia" (fl. 42), o que teria danificado o aparelho de telefone móvel.
Ora, vejo que foi prestada assistência ao consumidor, ainda que o resultado desta não tenha ocasionado a substituição do bem adquirido, eis que perdera a abrangência da garantia por ato unipessoal do reclamante. Ademais, analisando as decisões administrativas (fls. 96-103 e 153-157), nada foi abordado quanto ao mérito do laudo da assistência técnica, o qual atestou mau uso por parte do consumidor e perda da garantia.
Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Assim, diante da decisão administrativa do caso em tela, entendo que esta não foi devidamente fundamentada, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da parte requerente o seu conserto, razão pela qual entendo que a multa administrativa não deveria ter sido aplicada em desfavor da parte requerente.

Acresça-se a isso que outro não foi o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em caso análogo,
in verbis
:

[...]
Nesse contexto, constato irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na ausência de motivação na decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 3476/2010, razão pela qual a multa administrativa em questão deve ser anulada.
[...]

No caso,
ao focalizarmos
o laudo técnico apresentado pela apelada,
pode-se observar que o aparelho celular sofreu intervenção de terceiros,
verbis
:

[...] O aparelho celular fabricado pela Nokia, modelo 1508i. serial A0000001E3D048 de propriedade de Rafael Pereira Silva, foi entregue na assistência técnica autorizada Nokia com a informação de que apresentava o(s) seguinte(s) problema(s):

aparelho no liga..

O aparelho em referenda foi submetido a analise por técnico deste laboratório devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

Apôs a verificação, constatou-se a ocorrência de manutenção indevida do aparelho por pessoa não autorizada pela Nokia.

Tal fato é comprovado per melo das fotos 1 e 2 onde podemos ver aparelho passado por manutenção de terceiros encontra-se com marcas de fluxos em sua placa principal que destacam o dano físico no aparelho.

Conforme os termos de garantia contidos no ‘Manual do Usuário’, que acompanha o bem no ato de sua aquisição, os aparelhos danificados em razão de queda, de exposição a umidade excessiva, da ação de agentes da natureza ou de imersão em meios líquidos perdem a abrangência da garantia.

Portanto, tendo ocorrido a MANUTENÇÃO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO A PRESTAR SERVIÇOS A APARELHOS NOKIA, houve a exclusão da garantia do fabricante.

O Aparelho está sendo liberado nas mesmas condições. [...]

Desta feita, a multa aplicada no Procon Municipal não possui respaldo no plano fático.

O vício reclamado pelo consumidor não é aferível à luz de mera alegação, dependendo, penso, para ser confirmada alguma falha, de prova pericial.

Não constitui demasia consignar, como bem fundamentado pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida por ocasião do recurso de apelação nº 0011858-64.2017.8.08.0024, que
“as normas que tratam desses procedimentos administrativos no âmbito do PROCON (por exemplo, o art. 37 do Decreto n.º 2.181/97) expressamente preveem a possibilidade da multa vir acompanhada de laudo pericial quando
“necessário (...) para comprovação de infração”
(§ 2º do art. 33 do Decreto n.º 11.738/03 do Município de Vitória)”
, de sorte que,
“se a infração depende de laudo para comprovação, como penso ser o caso dos autos, não pode o PROCON aplicar multa, repito, amparado apenas na informação do consumidor; diferente seria, por exemplo, no caso de infrações aferíveis objetivamente, como a hipótese de venda casada ou de cláusula abusiva em contrato firmado pelo consumidor”
.

A propósito, assim constou da ementa do julgado acima mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL MULTA APLICADA PELO PROCON INFRAÇÃO AO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEFEITO EM VEÍCULO AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DECLARAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente. 2 Hipótese em que afirmar a existência de defeito no veículo, quando há laudo unilateral com resultado contrário, depende da existência de prova pericial, sendo nula a aplicação da multa por não representar a realidade do plano fático. Precedentes do e. TJES.
3 Sentença reformada. 4 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170104509, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019).

Quanto a exclusão garantia utilização indevida do aparelho, colhe-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA - PROCON PODER DE POLÍCIA - RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL POSSIBILIDADE ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO - MULTA ANULADA AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS MÁ UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PERDA DA GARANTIA LAUDO TÉCNICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O STJ já decidiu que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990 (AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014). Inclusive, reconhece a competência do PROCON para aplicar multas mesmo quando se tratar de reclamação individual.
2) Restou comprovada a inexistência de violação ao CDC já que a má utilização do aparelho celular exclui a garantia, não devendo subsistir a multa administrativa aplicada.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160261475, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017).

Bem vistas estas coisas, tenho que não há como alterar a conclusão de procedência dos pedidos iniciais materializada na sentença objurgada, devendo realmente ser declarada a ilegalidade da penalidade aplicada, não restando demonstrada qualquer ilicitude no proceder da apelada.

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Com o relator